Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO PARTICULAR CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. NULIDADE AUSENTE. ENCAMINHAMENTO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE AO MAGISTRADO PELA AUTORIDADE POLICIAL. ART. 306, § 1o, DO CPP. PRAZO DE 24 HORAS. OBSERVÂNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Ausente ilegalidade na ausência do advogado particular constituído pelo paciente à audiência de custódia se, ao ser indagado, o custodiado/paciente declarou não possuir defensor constituído, tendo sido nomeado outro profissional para acompanhar o ato. Precedente do STJ.

2. A autoridade policial encaminhou o auto de prisão em flagrante ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia dentro do prazo previsto no art. 306, § 1o, do Código de Processo Penal, qual seja, de 24 horas após a realização da prisão, razão pela qual não se verifica qualquer ilegalidade na espécie.

3. O Magistrado lançou os devidos fundamentos para decretar a prisão preventiva, uma vez que o paciente foi preso pela suposta prática de delito de roubo, aliado ao fato de o paciente ter sido condenado recentemente pelo delito de tráfico de entorpecentes, a dizer de sua real periculosidade.

4. O fato de o paciente possuir família, trabalho lícito e residência fixa no Distrito Federal não perfaz argumento suficiente a ensejar o direito de responder ao processo em liberdade; e tampouco se demonstrar viável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão para condutas delituosas que se repetem contra a ordem pública.

5. Ordem denegada.